Tribunal: TJMT
Processo: 1016334-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016334-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MACHADO E FUZI LTDA - CNPJ: 13.610.031/0001-06 (AGRAVADO), CLAUBER JEFFERSON MACHADO - CPF: 906.172.821-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA ONLINE – SISBAJUD - POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – RECURSO PROVIDO.

Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome do devedor. A penhora on-line de ativos financeiros não caracteriza ofensa qualquer ao princípio da menor onerosidade, consubstanciado no artigo 620 do Código de Processo Civil, eis que a execução se processa no interesse do credor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016334-46.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MACHADO E FUZI LTDA E CLAUBER JEFFERSON MACHADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Execução Forçada por Titulo Executivo Extrajudicial n. 0009778-37.2013.8.11.0040 ajuizada em face de MACHADO E FUZI LTDA E CLAUBER JEFFERSON MACHADO, que indeferiu os pedidos de penhora on-line através do sistema SISBAJUD formulado nos autos Ref.11, uma vez que já realizado nos autos Ref.2, ainda, verifica-se que a parte exequente não demonstra nos autos as diligências que está empreendendo na tentativa de localização de outros bens atuais passíveis de penhora, não podendo tal incumbência ser transferida ao Judiciário de maneira indiscriminada; determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, de prosseguimento no feito indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento.

O agravante sustenta que, diante da infrutífera pesquisa de valores nas contas e investimentos bancários do agravado e visando a celeridade processual, o agravante postulou pela consulta ao sistema Sisbajud, na tentativa de localização de bens em nome do devedor; a discordância da parte agravante face a decisão cinge-se quanto a possibilidade do deferimento do pedido de utilização do sistema Sisbajud para busca de bens penhoráveis em nome da parte agravada, sem a necessidade de demonstrar o esgotamento de diligências; cabe ao Judiciário valer-se de todos os instrumentos legais colocados à sua disposição visando realizar diligências a fim de alcançar a efetividade da demanda, até mesmo quando não esgotada todas as buscas, mediante a expedição de ofícios a órgãos públicos e particulares, sem ofensa ao sigilo bancário e fiscal, para localizar o devedor e/ou bens penhoráveis, evitando cerceamento na instrução; as ferramentas do Bacenjud, Renajud, Sisbajud e Infojud foram implementadas no sistema jurídico brasileiro como um mecanismo de auxílio na efetividade e na celeridade da prestação jurisdicional e, nesse passo, devem ser utilizadas como um elemento eficaz à disposição do Juiz e das partes na satisfação dos direitos; por fim, requer a concessão liminar para deferir o pedido de pesquisa ao sistema Sisbajud com o intuito de identificar bens passíveis de penhora em nome da parte agravada; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para realização de pesquisa junto ao SISBAJUD.

Sem contrarrazões.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Execução Forçada por Titulo Executivo Extrajudicial n. 0009778-37.2013.8.11.0040 ajuizada em face de MACHADO E FUZI LTDA E CLAUBER JEFFERSON MACHADO, que indeferiu os pedidos de penhora on-line através do sistema SISBAJUD formulado nos autos Ref.11, uma vez que já realizado nos autos Ref.2, ainda, verifica-se que a parte exequente não demonstra nos autos as diligências que está empreendendo na tentativa de localização de outros bens atuais passíveis de penhora, não podendo tal incumbência ser transferida ao Judiciário de maneira indiscriminada; determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, de prosseguimento no feito indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

O entendimento recente adotado pelo c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido
. (STJ - REsp 1845322 / RS - Ministro HERMAN BENJAMIN – 2a Turma – DJ 10/12/2019 – DP 25/05/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1619080/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

Conforme orientação jurisprudencial para a utilização do sistema Sisbajud, Infojud, e outros não há a necessidade de se exigir do Exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço.

Vejamos ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INFOJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO – CITAÇÃO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE. Não há a necessidade de se exigir do exequente o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se utilize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud, Renajud), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor, quanto mais para localização do endereço do executado).
(TRF da 4a Região – Agravo de Instrumento n. 5030063172013404000 5030063 – 17.2013.404.0000, Terceira turma, 11/06/2014, Relator Fernando Quadroa da Silva).

“PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO D EINSTRUMENTO – INFOJUD. BERCENJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE. Não há necessidade de se exigir do exequente o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor(...)”. Nesse contexto, está justificada a utilização do BACENJUD e do INFOJUD para obtenção de informação sobre o endereço da parte executada, devendo ser militada a pesquisa ao objeto específico.
(TRF 4a Região Agravo de Instrumento n. 5044452362015404000-36.2015.4040000, Terceira Turma, Relator Ricardo Teixeira do Valle pereira, 09/03/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO ON-LINE VIA BACENJUD - CABIMENTO - DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR PARA CITAÇÃO - ART. 830 DO CPC - RECURSO PROVIDO.O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp no. 1.619.080/RJ). (RAI No 1008365-19.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA ONLINE – SISTEMABACENJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – RECURSO PROVIDO. Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome do devedor.A penhora on-line de ativos financeiros não caracteriza ofensa qualquer ao princípio da menor onerosidade, consubstanciado no artigo 620 do Código de Processo Civil, eis que a execução se processa no interesse do credor
.’(Ar no Ag 1.294.366/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1a Turma, j. 28/9/2010, DJe 22/11/2010).(RAI No 1004637-67.2018.8.11.000 – Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO CAUTELAR DE LEVANTAMENTO E/OU CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO E BENS DA DEVEDORA – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD E OFICIO À RECEITA FEDERAL – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não é razoável exigir do credor o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para autorizar a expedição de ofício à receita federal e a utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário denominado INFOJUD, visando buscar informações concernentes ao endereço e bens do devedor.Havendo sistemas que permitem ao juiz o acesso à existência de patrimônio penhorável, criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor, não há razão para negar o pedido de utilização com vistas à efetividade da decisão judicial
.(N.U 1007589-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

Sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações devem ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

No caso, verifica-se, ainda, que foi realizada consulta pelos sistemas não obtendo êxito.

Porém, todas realizadas até o ano de 2020, de modo que nada impede uma nova consulta, já que pode ter havido mudança na situação dos agravados ao longo desses anos.

Assim, não obstante o juízo singular tenha deferido o pedido em momento anterior, não há óbice à realização de novas pesquisas através do sistema requerido, conforme pleiteado pelo agravante, mesmo que já realizada, haja vista que os executados poderão alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e determinar a realização das pesquisas via SISBAJUD e outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022